Tribunal: TJSP
Processo: 1046961-73.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer. Lavratura do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) e cobrança administrativa dos valores tidos como correspondentes à diferença entre a quantidade de energia consumida e aquela não faturada em razão da irregularidade. Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes.

Histórico de consumo nos autos que revela

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer. Lavratura do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) e cobrança administrativa dos valores tidos como correspondentes à diferença entre a quantidade de energia consumida e aquela não faturada em razão da irregularidade. Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes.

Histórico de consumo nos autos que revela ausência de irregularidade, pois mesmo após a regularização do relógio, a média posterior do consumo se manteve nos mesmos patamares do alegado período de irregularidade, o que corrobora a alegação dos autores de redução efetiva do consumo ante a paralisação de atividade comercial no imóvel.

Honorários do conciliador repartidos entre as partes, nos termos do art. 10 da Resolução 809/2019 do TJSP.

Sentença mantida.

Recurso dos autores não conhecido, porque deserto.

Apelação da ré parcialmente provida e o dos autores, prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190440
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046961-73.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, são apelados/apelantes
APARECIDA BORTOLOTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e OSVALDO
ALEXANDRE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso da ré e julgaram prejudicado o dos autores. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046961-73.2018.8.26.0576 -Voto no 22590
2
Apelação n° 1046961-73.2018.8.26.0576
Apelantes e, reciprocamente, apelados: Companhia Paulista de Força e Luz,
Aparecida Bortoloto da Silva e Osvaldo Alexandre da Silva
Comarca de São José do Rio Preto 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
Voto no 22590
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
obrigação de fazer. Lavratura do termo de ocorrência de
irregularidade (TOI) e cobrança administrativa dos valores tidos
como correspondentes à diferença entre a quantidade de energia
consumida e aquela não faturada em razão da irregularidade.
Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes.
Histórico de consumo nos autos que revela ausência de
irregularidade, pois mesmo após a regularização do relógio, a
média posterior do consumo se manteve nos mesmos patamares do
alegado período de irregularidade, o que corrobora a alegação dos
autores de redução efetiva do consumo ante a paralisação de
atividade comercial no imóvel.
Honorários do conciliador repartidos entre as partes, nos termos do
art. 10 da Resolução 809/2019 do TJSP.
Sentença mantida.
Recurso dos autores não conhecido, porque deserto.
Apelação da ré parcialmente provida e o dos autores, prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046961-73.2018.8.26.0576 -Voto no 22590
3
A r. sentença proferida às f. 189/192, destes autos de ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer,
ajuizada por APARECIDA BORTOLOTO DA SILVA e OSVALDO
ALEXANDRE DA SILVA, em relação a COMPANHIA DE FORÇA E LUZ
S.A, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito
descrito na inicial, condenando a ré no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados por equidade em R$
100,00 corrigidos deste a citação e acrescidos de juros de mora a partir do
trânsito em julgado.
Apelou a concessionária ré (f. 198/214), alegando, em suma,
que: (a) o procedimento para constatação das irregularidades foi regular; (b)
os documentos que traziam o histórico de consumo estão ilegíveis; (c) não
há prova da data do AVC do apelado; (d) após a regularização do medidor
houve retomada do consumo com progressão; (d) a verba remuneratória do
conciliador deve ser repartida entre as partes nos termos do art. 10 da
Resolução no 809/2019; (e) a suspensão do fornecimento de energia
elétrica em razão do inadimplemento da fatura complementar relativa ao
período de irregularidade é lícita.
Já os autores (f. 217/221), em seu recurso, pretendem a
majoração da verba honorária.
O apelo da ré está preparado (f. 215/216) e o dos autores
está sem preparo. Somente os autores apresentaram contrarrazões (f.
224/238).
Nesta instância, foi proferido o despacho de f. 248
determinado que o apelante de f. 217/221 providenciasse o recolhimento
em dobro do preparo, no prazo de cinco dias, considerando que o apelo
versa exclusivamente sobre os honorários advocatícios de sucumbência e,
portanto, está sujeito a preparo no ato de sua interposição, nos do art. 99,
§5o do CPC.
O apelante, no entanto, deixou decorrer in albis o prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046961-73.2018.8.26.0576 -Voto no 22590
4
o preparo de sua apelação (f. 250).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 7 de agosto de 2019, considerando-se publicada no primeiro
dia útil subsequente (f. 195). Os apelos, o da ré protocolada em 22 de
agosto de 2019 e dos autores protocolado em 28/08/2019 (f. 217), são
tempestivas.
De início, é de se reconhecer a deserção da apelação de f.
217/221.
O fato de os autores serem beneficiários da assistência
judiciária não possibilita a interposição de recurso de apelação versando
apenas sobre a questão dos honorários advocatícios de sucumbência sem
o devido recolhimento do preparo recursal.
Nos termos do já mencionado art. 99, §5o, do CPC/15, “o
recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em
favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado
demonstrar que tem direito à gratuidade”.
Assim, deveria o apelante ter providenciado o recolhimento
do preparo recursal, no prazo que lhe foi concedido, e em dobro, como
previsto no art. 1.007, §4o, do CPC/15.
Ausente tal providência, a apelação de f. 217/221 não é
conhecida, porque deserta.
Prossegue-se no julgamento apenas do apelo da ré.
É de se observar que o Termo de Ocorrência de
Irregularidade
(TOI),
lavrado
por
prepostos
das
concessionárias
distribuidoras de energia elétrica, serve como indício das irregularidades no
equipamento medidor dessa energia consumida no imóvel, não se
qualificando, porém, como prova suficiente de tais irregularidades, porque
produzido pela concessionária sem observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, que devem ser observados também nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046961-73.2018.8.26.0576 -Voto no 22590
5
procedimentos administrativos por força do art. 5o, inc. LV da CF.
Na hipótese, segundo o termo de ocorrência de
irregularidade (TOI), em inspeção realizada em 10 de outubro de 2017, foi
constatada a seguinte irregularidade no medidor de eletricidade instalado no
imóvel da autora: “medidor de energia ativa e/ou equipamentos com
manipulação nas ligações ”, o que, segundo a ré, ensejou registro inferior
de energia elétrica efetivamente consumida, sendo apuradas diferenças de
consumo no período de abril de 2015 a outubro de 2017 (f. 96/98).
Os autores alegam inexistir irregularidade na redução do
consumo de energia elétrica no período indicado, dizendo que antes no
imóvel exerciam atividade comercial de fabricação de salgados, atividade
que, no entanto, foi paralisada no final de 2014 por ter o autor sofrido um
AVC, o que justifica a redução do consumo de energia.
A r. sentença julgou procedente o pedido entendendo que a
prova testemunhal produzida nos autos, comprovam que a causa da
redução do consumo de energia está na paralisação da atividade comercial
antes exercida pelos autores.
O inconformismo da ré não prospera.
Não obstante, a incontroversa queda no consumo de energia
após em 2015, o histórico de consumo trazido pela ré em seu recurso (f.
205) revela que, após a regularização do medidor de energia, a média do
consumo se manteve nos mesmos patamares do alegado período de
irregularidade.
Vejamos.
Do histórico de consumo de f. 97, verifica-se que a média
mensal de consumo de eletricidade no imóvel dos autores entre abril de
2014 a março de 2015, doze meses anteriores a abril de 2015, mês
apontado pela concessionária como termo inicial da irregularidade do
consumo, foi de 479kwh:
Mês do
Consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046961-73.2018.8.26.0576 -Voto no 22590
6
mar/15
475
Fev/15
635
Jan/15
472
Dez/14
463
Nov/14
468
Out/14
438
Set/14
456
Ago/14
318
Jul/14
454
Jun/14
454
Mai/14
445
Abr/14
666
Média
479
Durante o período da alegada irregularidade (abril de 2015 a
outubro de 2017), a média de consumo reduziu para 212 kwh:
Mês do
faturamento
Consumo
faturado
(em kwh)
abr/15
279
mai/15
446
jun/15
203
jul/15
426
ago/15
174
set/15
283
out/15
356
nov/15
256
dez/15
215
jan/16
269
fev/16
245
mar/16
84
abr/16
230
mai/16
161
jun/16
223
jul/16
214
ago/16
169
set/16
167
out/16
179
nov/16
210

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046961-73.2018.8.26.0576 -Voto no 22590
7
dez/16
83
jan/17
105
fev/17
220
mar/17
170
abr/17
154
mai/17
171
jun/17
218
jul/17
86
ago/17
199
set/17
170
out/17
220
Média
212
E mesmo após a regularização do medidor do consumo em
outubro de 2017, a média foi de 224 kwh, ou seja, se manteve próxima ao
do alegado período de irregularidade, sem aumento significativo.
Mês do
faturamento
Consumo
faturado
(em kwh)
nov/17
203
dez/17
211
jan/17
177
fev/17
297
mar/17
289
abr/17
223
mai/17
215
jun/17
191
jul/17
209
ago/17
219
set/17
219
out/17
257
nov/17
210
Média
224
Vê-se, portanto, que o histórico de consumo trazido pela ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046961-73.2018.8.26.0576 -Voto no 22590
8
corrobora a alegação dos autores de inexistência de irregularidade ante a
redução efetiva do consumo.
Cabia à ré comprovar a alegada irregularidade no registro,
ônus que não de desincumbiu.
A prova produzida nos autos, por outro lado, é contrária a
alegação de irregularidade do registro.
Fica, pois, mantida a sentença que reconheceu a inexistência
do débito apontado pela concessionária ré.
Apenas no que diz respeito aos honorários da conciliadora,
cabe razão à ré.
Nos termos do art. 10 da Resolução no 809/2019, a
remuneração do conciliador deverá ser custeada pelas partes,
preferencialmente em frações iguais.
Assim, os honorários da conciliadora fixados em R$ 60,00
devem ser repartidos entre as partes.
Assim, dou parcial provimento ao recurso da ré e dou por
prejudicado o dos autores.
Morais Pucci
Relator